Tribunal: TJSP
Processo: 2033350-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão que indeferiu novo pedido da exequente de penhora on-line - Após a alteração do inciso I, do art. 655 e introdução do art. 655-A, no CPC/73, pela Lei no 11.382/06, não há mais necessidade de exaurimento de todos os meios de busca de outros bens penhoráveis para que seja deferido o bloqueio de ativos financeiros - Disposições reproduzidas,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão que indeferiu novo pedido da exequente de penhora on-line - Após a alteração do inciso I, do art. 655 e introdução do art. 655-A, no CPC/73, pela Lei no 11.382/06, não há mais necessidade de exaurimento de todos os meios de busca de outros bens penhoráveis para que seja deferido o bloqueio de ativos financeiros - Disposições reproduzidas, respectivamente, nos artigos 835, I, e 854, do novo CPC - Decisão reformada - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033350-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante MUNICÍPIO
DE ANDRADINA, é agravada ISAURA SALMAZI DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033350-47.2020.8.26.0000
2
VOTO No 36356
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033350-47.2020.8.26.0000
COMARCA: ANDRADINA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ANDRADINA
AGRAVADO: ISAURA SALMAZI DOS SANTOS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão que
indeferiu novo pedido da exequente de penhora on-line - Após a
alteração do inciso I, do art. 655 e introdução do art. 655-A, no
CPC/73, pela Lei no 11.382/06, não há mais necessidade de
exaurimento de todos os meios de busca de outros bens
penhoráveis para que seja deferido o bloqueio de ativos
financeiros - Disposições reproduzidas, respectivamente, nos
artigos 835, I, e 854, do novo CPC - Decisão reformada - Agravo
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação da tutela, interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINA em face de ISAURA SALMAZI DOS SANTOS, insurgindo-se contra
a decisão de fls. 58 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz Jamil
Nakad Junior, que indeferiu pedido de nova tentativa de penhora on-line,
por ausência de prova mínima de atividade financeira da parte do
executado.
Sustenta o agravante que não há alternativa para a
satisfação de seu crédito que não seja a realização de pesquisas pelo
Judiciário, uma vez que, por meio de diligências particulares, não foram
localizados bens em nome do devedor. Aduz que a última diligência foi
realizada há quase 4 anos, período este suficiente para mudança na
situação financeira da devedora.
O agravo foi deferido com o deferimento da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033350-47.2020.8.26.0000
3
recursal pleiteada (fls. 10/11).
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem a
apresentação de contraminuta (fl. 16).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

O agravo merece provimento.
Trata-se de execução fiscal para a cobrança de tarifas
de água e esgoto dos exercícios de 2005 e 2006, em que, após tentativa
frustrada de penhora on-line realizada anteriormente (fls. 21/24), a
Municipalidade reiterou o pedido, que foi indeferido pelo MM. Juiz a quo
(fls. 58).
Não obstante, o exaurimento de todos os meios de
busca de outros bens penhoráveis, embora conste do art. 185-A do Código
Tributário Nacional, não é mais exigível desde a vigência da Lei no 11.382/06,
que alterou a redação do inciso I do art. 655 e introduziu o art. 655-A no
CPC/73, disposições reproduzidas, respectivamente, nos artigos 835, I, e 854
do novo CPC.
Com efeito, sobre esta matéria a jurisprudência
pacificou-se no sentido de que: “É firme a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça em que, após as modificações introduzidas pela Lei no
11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros pelo Sistema Bacen Jud
prescinde do esgotamento das diligências para a localização de outros
bens passíveis de penhora.” (AgRg no Ag 1230232/RJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033350-47.2020.8.26.0000
4
De acordo com o que ficou decidido pelo STJ no REsp
1101288/RS, este entendimento deve-se ao fato de que a Lei no 11.382/06,
ao dar nova redação ao inciso I do art. 655 do CPC, equiparou os ativos
financeiros a dinheiro em espécie, possibilitando que, em observância à
ordem de gradação dos bens passiveis de penhora indicados pelo referido
dispositivo legal, bem como pelo art. 11 da Lei no 6.830/80, a constrição
recaia sobre valores mantidos em instituições financeiras.
Assim, não obstante já ter havido tentativa de penhora
on-line, cujo resultado foi negativo, deve ser deferido o requerimento da
Municipalidade, eis que, além de existir base legal, demonstra interesse da
exequente na busca do seu direito.
Além disso, como bem apontado nas razões recursais da
Municipalidade, a última tentativa de constrição de bens por meio do
sistema BACEN foi realizada em outubro de 2016, de modo que,
transcorridos quase 4 anos desta diligência, existe a possibilidade de
alteração da situação patrimonial da devedora.
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)